Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700605-44.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONILDA BRAGA MEIRELES E OUTROS EMBARGADO: IVO EDINO PEREIRA BRAGA, GERALDA LEMES FRANCA, VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, DEUSDETE PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA BRAGA, VALDETINO PEREIRA BRAGA, MANOEL RODRIGUES BRAGA, DOMINGOS TEIXEIRA MAGALHAES, CONSTANCIO PEREIRA BRAGA, VALTER LISBOA DA COSTA, JOSE ELADIO LISBOA DA COSTA, INOCIMEIRE LISBOA DA COSTA BRAGA, JOSE PEREIRA BRAGA, ELPIDIA PEREIRA BRAGA, FERNANDO PEREIRA BRAGA, FLORENTINA BRAGA RIBEIRO, CLEOMAR PEREIRA BRAGA, MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, DORVALINO BENEDITO ANTONIO, JOSELINA LEMES DE ASSIS CUNHA, SANTINA LEMES DE ASSIS, WILSON TEIXEIRA MAGALHAES, NEUSA DE JESUS BRAGA, NEILTON DE JESUS RIBEIRO, NILSON DE JESUS RIBEIRO, NILMA DE JESUS RIBEIRO, NILMAR DE JESUS RIBEIRO, NILVAN DE JESUS RIBEIRO, NILVANI DE JESUS RIBEIRO, MARCILENE DE JESUS RIBEIRO DIAS, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, RONEY BENEDITO ANTONIO, ROSINEIDE BENEDITA PEREIRA, RONEIDE BENEDITO ANTONIO, MICHELE DA SILVA ANTONIO, AILTON FERREIRA ANTONIO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pelos Réus, TERRACAP e LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS (ID’s 30270147 e 30270153), em face de sentença (ID 30270099) proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que negou homologação ao acordo e julgou extinto o feito, na forma do art. 485, IV, do CPC (ID 30270098): Cuida-se de pedido de homologação de acordo para cumprimento da sentença proferida em ação de desapropriação indireta (autos n. 0040699-77.2004.8.07.0016. Ocorre que o acordo carece de objeto idôneo, posto que refere-se a obrigação ainda não constituída. Com efeito, a sentença sob execução encontra-se sujeita a apelação recebida no efeito suspensivo. Se os efeitos da sentença estão suspensos, não há exigibilidade a amparar a obrigação cominada de modo ainda provisório. Logo, estando ausente o requisito do título expressivo de obrigação líquida, certa e exigível, não há como se proceder ao procedimento executivo, o qual afigura-se prematuro, devendo ser apresentado por ocasião do trânsito em julgado da sentença condenatória. Em face do exposto, nego homologação ao acordo e julgo extinto o presente feito, na forma do art. 485, IV, do CPC. Sem custas e sem honorários. Intimadas as partes para se manifestem acerca do interesse processual no prosseguimento da presente demanda, tendo em vista que no processo principal no 0040699-77.2004.8.07.0016, já fora apresentado requerimento de homologação do acordo entabulado entre as partes, o que representa, a priori, bis in idem, ou seja, dois processos simultâneos sobre um mesmo tema (ID 33298310). Os Autores IVO EDINO PEREIRA BRAGA E OUTROS, informaram o desinteresse na manutenção do recurso “por entender que a homologação do referido acordo deve ser realizada nos autos do processo principal no: 0040699-77.2004.8.07.0016 – (2004.01.1.011147-8), conforme dispõe o art. 840 do CC e art. 3, § 3o do CPC” (ID 33360911). A Apelante, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, em resposta alega que verificada eventual litispendência o pedido mais recente deve ser extinto. Contudo se opõe ao processamento de eventuais acordos no processo principal em violação ao art. 719 e ss. Do CPC (ID 33630630). A Apelante TERRACAP, sem seguida, se manifestou da seguinte forma (ID 33865854): Ante o exposto, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP manifesta o seu interesse processual no prosseguimento do processamento de seu recurso de apelação (Id. 29450953). Por conseguinte, para que não se recrudesça ainda mais a litigiosidade entre as partes, em detrimento da efetiva entrega da prestação jurisdicional de quem verdadeiramente quer resolver o conflito, requer a suspensão do processo, e por consequência do exame do recurso de apelação (Id. 30270148), até que esse Egrégio Tribunal delibere nos autos principais da APC PJe n.o 0040699- 77.2004.8.07.0016 pelo deferimento ou indeferimento do pedido de homologação do Termo de Acordo celebrado pelas partes destes autos. Desta forma, em razão de eventual prejudicialidade externa, vez que no processo principal no 0040699-77.2004.8.07.0016, já fora apresentado requerimento de homologação do acordo entabulado entre as partes, tal qual o pedido objeto dos presentes autos, determino a suspensão do presente feito até o julgamento a ser realizado na ação principal. As questões processuais aventadas nos despachos de ID 31162133 e 34511487 serão objeto de análise quando do retorno dos autos ao regular trâmite processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2022 11:16:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador